Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727383-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTEC DO BRASIL COMERCIO DE BRINQUEDOS E VIDEO GAMES LTDA - ME, RAYMOND PHILIP SCHWIND, MIRIAM MONÇÃO SCHWIND D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIl S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença apresentado em desfavor de ANTEC DO BRASIL COMERCIO DE BRINQUEDOS E VIDEO GAMES LTDA. - ME, RAYMOND PHILIP SCHWIND e MIRIAM MONÇÃO SCHWIND, cujo teor é o seguinte: “Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via BACENJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Comparecendo espontaneamente nos autos, em petição de ID. 67848991, a executada MIRIAM MONÇÃO SCHWIND afirma que a medida de constrição atingiu verbas remuneratórias depositadas em conta salário. Invoca a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Requer o desbloqueio total dos valores. Juntou: a) comprovante de rendimentos (ID. 67850249); b) extrato bancário (ID. 67850253). No tocante à penhora de salário ou de proventos de aposentadoria, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, ‘a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’ (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como ‘absolutamente impenhorável’, no novo regramento passa a ser ‘impenhorável’, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que ‘há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]’, a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No caso dos autos, a executada é auditora fiscal federal aposentada e analisando o contracheque juntado (ID. 67850249), verifico que a penhora sobre parcela de seu rendimento líquido se mostra razoável e não implica prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Em relação à conta corrente no 109.332-0, gerenciada pelo SICOB, segundo extrato de ID. 67850253, restou demonstrado que os proventos de aposentadoria da executada (R$ 22.873,90 no dia 01/07/2020) foi alvo de constrição judicial. Assim, tendo em vista que a executada percebe remuneração líquida em torno de R$ 22.873,90, entendo perfeitamente cabível a penhora de 15% dos proventos atingidos pela medida de bloqueio. Portanto, acolho parcialmente a impugnação e verifico a impenhorabilidade de parte do valor bloqueado, que corresponde ao montante de R$ 19.442,82. Desnecessária a expedição de alvará de levantamento ou de ofício de transferência, eis que PROMOVI o desbloqueio direto da quantia de R$ 19.442,82, via sistema BACENJUD. Desse modo, defiro a penhora ‘on line’, que restou parcialmente frutífera. Promovi a transferência do valor bloqueado remanescente, para a agência 4200 do Banco do Brasil S/A (Poder Judiciário - DF). Considerando que o Art. 854, caput e parágrafos seguintes, do CPC, no que diz respeito a indisponibilidade de ativos financeiros por sistema eletrônico, não se reportou ao auto de penhora, não se faz necessária a lavratura deste. Tendo em vista que a executada já apresentou impugnação, não há necessidade de nova intimação da penhora realizada. Fica a parte exequente intimada a indicar conta bancária de sua titularidade ou de seu advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, para a transferência dos valores penhorados, observando o que estabelece o artigo 906, parágrafo único do CPC. Preclusa a presente decisão, promova a transferência do valor penhorado para conta bancária indicada ou expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente ou em nome do patrono com poderes expressos para receber e dar quitação. Considerando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o, caput, do CPC) e que o juiz deve velar pela duração razoável do processo, indeferir postulações meramente protelatórias e determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (Art. 139, II, III e IV do CPC), efetuei consulta aos sistemas Renajud, e-RIDF (INFRUTÍFEROS) e INFOJUD (FRUTÍFERO), cujos resultados seguem anexos à presente decisão. Destaco que registrei como infrutíferas as pesquisas pelo e-RIDF que tiveram como resultado ‘ex-proprietário ou transmitente’ para os imóveis listados. Quanto às informações obtidas na Receita Federal (protocolo anexo - INFOJUD), por se tratar de dados sigilosos, anotei o segredo de justiça, o qual terão acesso somente os patronos constituídos nos autos. Advirto aos patronos de que fica vedada qualquer forma de fotocópia/reprodução, sob pena de poder ser responsabilizado civil e penalmente. Defiro a vista dos documentos obtidos pelo prazo de 15 dias. Fica a parte exequente intimada a manifestar acerca das consultas realizadas e indicar o(s) bem(ns) que pretende a penhora, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, e no caso de imóvel, apresentar matrícula atualizada do bem, sob pena de suspensão da ação, nos termos do artigo 921, III do CPC. Prazo: 15 dias” (ID 67853878 – g.n.). Nas razões, diz o agravante que, "após se manifestar em consonância com o entendimento jurisprudencial atual e majoritário que tem reconhecido a possibilidade de penhora de parcela do salário, este MM. Juízo entendeu 'perfeitamente cabível a penhora de 15% dos proventos atingidos pela medida de bloqueio'. Logo, no caso concreto, entende-se a possibilidade de penhora de R$3.431,08, correspondente a 15% dos proventos da Embargada (R$22.873,90). Porém, contraditoriamente, este MM. Juízo declarou 'a impenhorabilidade de parte do valor bloqueado, que corresponde ao montante de R$19.442,82'. Ao final, requer: “a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, sob pena de haver prejuízos ao Agravante com a não liberação do valores objeto da constrição de forma correta; c) sejam os Agravados intimados na pessoa de seu procurador legal, para, querendo, apresentem contraminuta, no prazo legal; d) Seja, enfim, reformada a decisão agravada, a fim de que seja deferida a liberação em favor do Agravante do valor correspondente a 15% dos proventos da Agravada (R$3.431,08), deduzido do montante total bloqueado em sua conta corrente (R$21.597,31).” (ID 18259111). Preparo regular (IDs 18259117 e 18259118). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. Assim, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. No caso, a quantia de R$ 22.873,90 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa centavos) existente na conta-corrente da agravada foi alvo de constrição judicial, tendo o MM. Juiz de origem definido ser "perfeitamente cabível a penhora de 15% dos proventos atingidos pela medida de bloqueio”, ou seja, de 15% do valor bloqueado, e impenhorável "parte do valor bloqueado, que corresponde ao montante de R$ 19.442,82”. De fato, uma vez reconhecida possibilidade de penhora de quantia em conta-corrente de executado, necessário avaliar e definir limites da constrição de forma que não comprometa a subsistência da parte devedora. No caso e como dito, definida na origem a penhorabilidade do percentual de 15% (R$ 3.431,08 - três mil, quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) daquele total de R$ 22.873,90 (o que se revela bastante razoável), bem definida a impenhorabilidade do restante: 19.442,82 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora